Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA NÃO QUITADA. RENEGOCIAÇÃO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inscrição do nome junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) resulta em restrição de crédito, de modo que a anotação ilegítima é capaz de ensejar a reparação por dano moral. Entendimento do STJ.
2. É imprescindível que as informações encaminhadas ao Sistema de Informação de Crédito correspondam à realidade, não sendo lícito prestar informações distorcidas e que prejudiquem o consumidor em futuras avaliações de risco. No caso, mostrou-se indevida a anotação de crédito declarada ao Banco Central nos moldes efetuados, razão pela qual há que ser retificada.
3. A existência de outras anotações decorrentes de inadimplemento contratual com outras instituições financeiras afasta hipótese de que aquela realizada pela ré seria a causa da rejeição do aumento de crédito perseguido pela autora perante outra empresa.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.